Tribunal: TJMT
Processo: 1014493-50.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014493-50.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), JAQUELINE BARRETO ALBERT - CPF: 041.125.531-29 (AGRAVADO), J. P. A. P. - CPF: 093.709.161-80 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), WILLIAM RUBENS OLIVEIRA DE QUEIROS - CPF: 017.091.441-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PORTABILIDADE DE CARÊNCIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – COMPATIBILIDADE DE PLANOS – PRAZO DE CARÊNCIA DEVIDAMENTE CUMPRIDO – URGÊNCIA VERIFICADA – BENEFICIÁRIA GESTANTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II – Não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois presentes os requisitos autorizadores da tutela judicial, quais sejam, o grau de probabilidade do direito invocado e a urgência da medida, consubstanciados no direito dos agravados, que procederam com a portabilidade do plano de saúde, tendo aproveitado o período de carência do plano anterior.

III – O perigo de dano é incontestável, uma vez que a agravada se encontra grávida, sendo necessária a utilização de exames e consultas recorrentes para fins de pré-natal e, possivelmente, de cobertura cirúrgica do parto.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Tutela Cautelar de Urgência em Caráter Antecedente nº 1023316-84.2021.8.11.0041, ajuizada por
JAQUELINE BARRETO ALBERT PULCHERIO e o menor JOÃO PEDRO ALBERT PULCHERIO
, representado por sua mãe, deferiu o pedido de tutela de urgência para que a agravante proceda com a retirada das carências cobradas, com a subsequente realização integral das coberturas de todas as consultas, exames e procedimentos, sob pena de multa cominatória.

Para tanto, o agravante busca esclarecer que a apólice dos agravados passou a vigorar em 17.05.2021, apresentando cobertura para reembolso de despesas médico-hospitalares, nos limites contratualmente definidos.

Alega que a cobertura requestada pela paciente encontra óbice na carência vigente, inexistindo, portanto, qualquer irregularidade na negativa de atendimento.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id nº 103435472.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

No presente recurso, cumpre examinar o acerto ou não da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para que o agravante proceda com a retirada das carências cobradas, com a subsequente realização integral das coberturas de todas as consultas, exames e procedimentos, sob pena de multa cominatória.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Assim, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois presentes os requisitos autorizadores da tutela judicial, quais sejam, o grau de probabilidade do direito invocado e a urgência da medida, consubstanciados no direito dos agravados, que procederam com a portabilidade do plano de saúde, tendo aproveitado o período de carência do plano anterior.

É cediço que a hipótese de portabilidade de carência encontra-se previsão expressa na Resolução Normativa - RN Nº 438/2018, que regulamenta o direito do beneficiário de mudar de plano privado de assistência à saúde dispensado do cumprimento de períodos de carências, observadas as seguintes regras do artigo 3º,
in verbis
.

Art. 3° Para realizar a portabilidade de carências, devem ser atendidos simultaneamente os seguintes requisitos:

I - o vínculo do beneficiário com o plano de origem deve estar ativo;

II - o beneficiário deve estar adimplente junto à operadora do plano de origem;

III - o beneficiário deve ter cumprido prazo de permanência: a) na primeira portabilidade de carências, no mínimo dois anos no plano de origem ou no mínimo três anos na hipótese de o beneficiário ter cumprido cobertura parcial temporária; ou b) nas posteriores, no mínimo um ano de permanência no plano de origem ou no mínimo dois anos na hipótese em que o beneficiário tenha exercido a portabilidade para um plano de destino que possuía coberturas não previstas na segmentação assistencial do plano de origem;

IV - o plano de origem deve ter sido contratado após 1° de janeiro de 1999 ou adaptado à Lei n° 9.656, de 03 de junho de 1998;

V - a faixa de preço do plano de destino deve ser igual ou inferior a que se enquadra o plano de origem do beneficiário, considerada a data da consulta ao módulo de portabilidade de carências do Guia ANS de Planos de Saúde;

VI - caso o plano de destino seja de contratação coletiva, o beneficiário deverá possuir vínculo com a pessoa jurídica contratante do plano, nos termos dos artigos 5º e 9° da RN n° 195, de 14 de julho de 2009, ou o beneficiário deverá ser ou possuir vínculo com empresário individual, nos termos da RN nº 432, de 27 de dezembro de 2017

In casu
, as provas apresentadas nos autos, na origem, informam que os agravados eram beneficiários da operadora de plano de saúde Unimed Cuiabá (id nº 59138387), incluídos no contrato coletivo em 15.02.2019, na modalidade “Ambulatorial +Hospital com Obstetrícia”.

Após dois anos, os agravados migraram para a operadora de plano de saúde, ora agravante, mais precisamente em abril de 2021, aderindo a contrato nos mesmo moldes contratados do plano de saúde anterior, a Unimed Cuiabá, conforme se infere da atenta leitura do relatório de compatibilidade de planos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS (id nº 59138389).

Desse modo, as provas até aqui produzidas, aliadas à análise da legislação aplicada ao caso, são capazes de revelar a presença do requisito da probabilidade do direito em questão,

Ademais, o perigo de dano é incontestável, uma vez que a agravada se encontra grávida, sendo necessária a utilização de exames e consultas recorrentes para fins de pré-natal e, possivelmente, de cobertura cirúrgica do parto.

Assim, é possível concluir, desde logo, que a negativa das consultas e exames colocaria em risco a saúde dos agravados, o que revela a adequação da decisão que compeliu a operadora de plano de saúde, ora agravante, a suspender a exigência do período de carência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021